Tribunal: TJMT
Processo: 1003077-12.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003077-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO GAZETA SIQUEIRA - CPF: 318.041.951-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRÊS ANOS SEM ATO INSTRUTÓRIO EFETIVO. CERTIDÃO DE REINCIDÊNCIA. ATO MERAMENTE PREPARATÓRIO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO DO DÉBITO. VÍCIO ESTRUTURAL INSANÁVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa ambiental, no valor de R$ 8.910.899,74, inscrita na CDA nº 20192763252, oriunda do Processo Administrativo Ambiental nº 825747/2010. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, diante da paralisação do processo por período superior a três anos sem ato instrutório efetivo, bem como a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação do valor originário do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, diante da ausência de atos efetivos de instrução por mais de três anos; (ii) estabelecer se a ausência de indicação do valor originário do débito na Certidão de Dívida Ativa configura vício substancial apto a comprometer a liquidez e certeza do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente incide no processo administrativo ambiental que permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme o art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

4.

Somente atos inequívocos de instrução ou impulso processual efetivo, relacionados à apuração do fato, interrompem o prazo prescricional, nos termos do art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

5.

O despacho que determina a emissão de certidão de reincidência constitui providência meramente preparatória, voltada à dosimetria da penalidade, sem conteúdo instrutório relacionado à apuração do ilícito, sendo insuficiente para interromper a prescrição intercorrente.

6.

A paralisação do processo administrativo entre 23.8.2011 e 15.6.2015, sem a prática de atos substanciais de instrução ou julgamento, caracteriza a prescrição intercorrente e fulmina a pretensão punitiva da Administração.

7.

A Certidão de Dívida Ativa deve conter todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/1980, inclusive a indicação do valor originário do débito, como condição de validade do título executivo.

8.

A ausência de indicação do valor originário, com registro de “R$ 0,00” no campo correspondente, configura vício estrutural que compromete a liquidez e certeza do crédito, não sendo suprível pela juntada do processo administrativo.

9.

A inclusão posterior do valor originário não se enquadra como mera correção de erro formal, vedada pelo art. 203 do CTN quando implica alteração substancial do título.

10.

Os honorários sucumbenciais devem observar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade quando elevado o proveito econômico, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Incide prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivos de instrução ou impulso processual, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

2.

A emissão de certidão de reincidência constitui ato meramente preparatório, inapto a interromper a prescrição intercorrente.

3.

A ausência de indicação do valor originário do débito na Certidão de Dívida Ativa configura vício estrutural insanável que compromete a liquidez e certeza do título executivo.

4.

A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC quando elevado o proveito econômico, sendo vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses do Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, II; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 924, V; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20, II e parágrafo único; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 20, § 2º; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 21, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, j. 26.07.2024; TJMT, N.U 1036927-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.07.2025; TJMT, AI nº 1014369-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 30.07.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1017271-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.12.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1019619-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.10.2024; TJMT, Apelação nº 1000236-19.2023.8.11.0010, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024; STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
interposto por FRANCISCO ANTONIO GAZETA SIQUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 0003367-36.2019.8.11.0082, que rejeitou exceção de pré-executividade.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito não tributário consubstanciado na CDA nº 20192763252, oriunda de multa ambiental aplicada no processo administrativo nº 825747/2010.

O executado opôs exceção de pré-executividade alegando prescrição intercorrente no processo administrativo, nulidade das notificações e ausência do valor originário na Certidão de Dívida Ativa.

A decisão de primeiro grau rejeitou integralmente a exceção. Consignou que entre os despachos de 23 de agosto de 2011 e 30 de julho de 2014 transcorreram 2 anos, 11 meses e 7 dias, não se configurando o prazo trienal exigido pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Considerou que o despacho de 30 de julho de 2014 consistiu em ato inequívoco de instrução processual destinado à apuração de reincidência, suficiente para interromper o prazo prescricional. Quanto às notificações, entendeu válida a comunicação inicial e afastou a alegação de nulidade por ausência de intimação da decisão final, considerando a revelia do autuado. Sobre a ausência do valor originário na CDA, reconheceu tratar-se de irregularidade formal sanável.

Inconformado, o executado interpôs o presente agravo sustentando que o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a três anos, entre 23 de agosto de 2011 e 15 de junho de 2015.

Argumenta que o despacho de 30 de julho de 2014, que determinou a emissão de certidão de reincidência, não possui conteúdo instrutório apto a interromper o curso da prescrição, tratando-se de providência meramente preparatória. Sustenta que a ausência do valor originário na CDA constitui vício insanável que macula a certeza e liquidez do título executivo.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da CDA ou a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa, com a extinção da execução fiscal.

A tutela recursal foi deferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando que o processo administrativo não permaneceu paralisado por período superior a três anos. Afirma que entre os despachos de 23 de agosto de 2011 e 30 de julho de 2014 transcorreram 2 anos, 11 meses e 7 dias.

Defende que a certidão de antecedentes ambientais possui natureza instrutória e finalística, constituindo ato inequívoco de instrução processual previsto no artigo 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013. Relativamente à CDA, argumenta que o título goza de presunção de certeza e liquidez, trazendo de maneira clara o valor originário e sua forma de atualização. Requer o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, à luz do artigo
19, parágrafo segundo, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, vigente à época dos fatos, bem como à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação do valor originário do débito.

D
a prescrição intercorrente administrativa

Inicialmente, impõe-se fixar algumas premissas relevantes acerca da prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais, especialmente à luz do entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça.

Em 26 de julho de 2024, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferiu decisão de significativa importância no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012668-37.2022.8.11.0000, fixando tese de caráter repetitivo em âmbito estadual sobre o termo inicial e final da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no processo administrativo sob a égide do Decreto Estadual nº 1.986/2013, bem como a definição da aplicabilidade do referido decreto até a sua revogação pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Dentre as teses fixadas no referido incidente, destaca-se a seguinte, de especial relevância para o deslinde da presente controvérsia: além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando
aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no artigo 19, parágrafo segundo, e artigo 20, inciso II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

O Decreto Estadual nº 1.986/2013, em seu artigo 19, parágrafo segundo, estabelecia que incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Por sua vez, o artigo 20 do mesmo diploma normativo dispunha sobre as causas interruptivas da prescrição, estabelecendo que se interrompe a prescrição pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
; e pela decisão condenatória recorrível.

O parágrafo único do referido dispositivo esclarecia que se considera ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II,
aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
.

O Decreto Estadual nº 1.436/2022, que revogou o Decreto nº 1.986/2013,
manteve a mesma
sistemática, estabelecendo em seu artigo 20, parágrafo
segundo, que
ocorre a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

No mesmo sentido, o Decreto Federal nº 6.514/2008, em seu artigo 21, parágrafo segundo, estabelece que incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

A controvérsia cinge-se a verificar se, entre a decisão interlocutória de 23.8.2011 — que determinou a apresentação de alegações finais — e a decisão administrativa final de 15.6.2015, transcorreu o prazo trienal previsto na legislação de regência, bem como se o despacho proferido em 30.7.2014 possui aptidão para interromper a prescrição intercorrente.

O juízo monocrático registrou três marcos temporais: (i) 23.8.2011, decisão interlocutória com despacho para alegações finais; (
ii
) 30.7.2014, despacho da Superintendência de Normas – SUNOR, determinando diligências e o encaminhamento dos autos para decisão; e (
iii
) 15.6.2015, decisão administrativa final. Concluiu que, entre 23.8.2011 e 30.7.2014, transcorreram 2 anos, 11 meses e 7 dias, afastando-se o prazo trienal, além de reconhecer no despacho de 30.7.2014 ato inequívoco de instrução voltado à apuração de reincidência, com reflexos na dosimetria da sanção, apto a interromper o lapso prescricional.

A controvérsia, contudo, não se resolve pela mera contagem do prazo, mas pela definição da natureza jurídica do ato praticado em 30.7.2014.

A interrupção da prescrição intercorrente exige ato efetivo de instrução ou impulso processual relevante, demonstrativo de concreta
atuação administrativa na apuração do ilícito. Providências meramente ordinatórias, internas ou preparatórias não possuem tal eficácia.

No caso, o despacho de 30.7.2014 limitou-se a determinar a emissão de certidão relacionada à reincidência. Trata-se de providência voltada à eventual dosimetria da penalidade, sem conteúdo instrutório atinente à apuração do fato infracional, sem reabertura de instrução, produção probatória ou análise de mérito. Configura, portanto, ato interno de natureza burocrática, desprovido de carga decisória ou investigativa apta a interromper a prescrição.

A jurisprudência desta Corte, em consonância com a tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, é firme no sentido de que apenas atos processuais efetivos, que importem real impulso ou instrução do feito, interrompem a prescrição intercorrente. Atos meramente preparatórios ou burocráticos não produzem tal efeito.

Nesse sentido, esta Terceira Câmara já decidiu que a certidão de ausência de reincidência constitui providência meramente preparatória, destituída de conteúdo instrutório relacionado à efetiva apuração do ilícito ambiental, sendo insuficiente para caracterizar ato inequívoco de instrução processual (N.U 1036927-28.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/07/2025, publicado no DJE em 16/07/2025).

No mesmo sentido, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assentou que a paralisação de processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem atos instrutórios efetivos, configura prescrição
intercorrente, sendo insuficiente, para sua interrupção, a emissão de certidões de antecedentes, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da tese vinculante firmada em IRDR (TJMT, AI 1014369-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/07/2025, publicado em 30/07/2025).

No caso concreto, após a decisão de 23.8.2011, não houve qualquer ato substancial de instrução ou julgamento até 15.6.2015, mas apenas a determinação de emissão de certidão relativa à reincidência. Entre esses marcos transcorreu período superior a três anos e nove meses sem prática de ato efetivo voltado à apuração da infração.

Caracteriza-se, assim, a prescrição intercorrente, pois a Administração permaneceu inerte quanto ao avanço substancial do procedimento. A duração razoável do processo, assegurada pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, também se impõe aos processos administrativos sancionadores, não sendo admissível a perpetuação indefinida da pretensão punitiva.

O reconhecimento da prescrição, longe de implicar tolerância com ilícitos ambientais, traduz observância aos princípios da segurança jurídica, da eficiência e da vedação ao proveito da própria inércia estatal.

Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito alegado, diante da aparente ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que culminou na inscrição do crédito em dívida ativa.

Da nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação do valor originário do débito

O agravante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa sob o argumento de que o título executivo foi inscrito sem a indicação do valor originário do débito, constando no campo correspondente a expressão “R$ 0,00”, circunstância que comprometeria a higidez formal e material do título.

A controvérsia não se revela meramente periférica ou de somenos importância. Ao revés, incide sobre elemento estrutural da própria constituição do crédito inscrito em dívida ativa, cuja regularidade formal e substancial é condição indispensável à formação válida do título executivo extrajudicial.

Nos termos do art. 202 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa deverá conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos, a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito, bem como a quantia devida e a forma de calcular os encargos. Em igual direção, o art. 2º, § 5º, inciso II, da Lei nº 6.830/1980 exige a indicação do valor originário da dívida, inclusive com referência à eventual sujeição à atualização monetária e ao respectivo termo inicial.

Não se trata de formalismo excessivo ou apego exacerbado a tecnicismos. A exigência legal visa assegurar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito inscrito, atributos indispensáveis à legitimação do exercício da pretensão executiva pelo ente público. A ausência de indicação do valor originário impede a clara identificação da base econômica do crédito, obscurece a formação do montante executado e inviabiliza o adequado controle jurisdicional da legalidade da cobrança.

No caso em exame, verifica-se que a CDA apresenta valor zerado no campo destinado ao valor originário, lançando o montante exigido sob rubrica diversa, o que compromete a transparência do título e dificulta a compreensão da estrutura do débito. Tal circunstância não pode ser minimizada como simples irregularidade formal, passível de superação pela juntada do processo administrativo.

Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a ausência de discriminação do valor originário configura vício substancial, apto a macular a própria validade do ato de inscrição. Nesse sentido, decidiu-se na Apelação Cível nº 1017271-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 16/12/2025, publicação em 14/01/2026, que a falta de discriminação do valor originário do crédito e do fundamento legal específico da infração compromete a liquidez e a certeza do título executivo, impondo a declaração de sua nulidade.

Em idêntica linha, no Agravo Regimental Cível nº 1019619-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 30/10/2024, publicação em 11/11/2024, firmou-se a tese de que “a ausência de valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa que cobre exclusivamente multa caracteriza vício insanável, ensejando sua nulidade”, com fundamento nos
arts
. 202 e 203 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980.

De igual modo, na Apelação nº 1000236-19.2023.8.11.0010, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgada em 19/03/2024, reafirmou-
se que a falta de indicação do valor originário constitui vício estrutural da CDA, não se tratando de defeito secundário ou sanável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que os requisitos previstos no art. 202 do CTN não ostentam caráter meramente formal, mas integram a própria essência do título executivo, sendo inviável suprir a ausência de elemento essencial mediante remissão ao processo administrativo ou documentos externos.

Não prospera, portanto, o entendimento adotado na decisão agravada, segundo o qual a juntada do processo administrativo supriria a inconsistência verificada na CDA. A certidão deve, por si só, conter todos os elementos essenciais à identificação do crédito, sob pena de desnaturar-se como título executivo apto a embasar a execução fiscal.

Ademais, a substituição ou emenda da CDA, nas hipóteses admitidas pelo ordenamento, restringe-se à correção de erros materiais ou formais, desde que não implique alteração substancial do crédito. A inclusão do valor originário ausente não constitui mero ajuste redacional ou retificação de dado secundário; representa a inserção de elemento essencial à própria formação do título, o que configura modificação substancial vedada pelo art. 203 do CTN.

Afigura-se, assim, inequívoco que a CDA impugnada padece de vício estrutural insanável, por ausência de indicação do valor originário do débito, circunstância que compromete sua liquidez e certeza e impõe o reconhecimento de sua nulidade, não sendo possível sua simples emenda ou substituição para suprir deficiência que atinge o núcleo essencial do título executivo.

Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo Ambiental nº 825747/2010, ante a paralisação do feito por lapso superior a três anos sem a prática de atos efetivos de instrução ou impulso processual, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, em consonância com a tese vinculante firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, o que fulmina a própria pretensão punitiva da Administração e, por consequência, compromete a exigibilidade do crédito dele decorrente.

Reconheço, ainda, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que lastreia a execução fiscal, por ausência de indicação do valor originário do débito, vício substancial que compromete a liquidez e a certeza do título executivo, nos termos dos
arts
. 202 e 203 do Código Tributário Nacional e do art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/1980, não se tratando de irregularidade meramente formal passível de emenda ou substituição.

No tocante aos
honorários sucumbenciais
, cumpre ajustá-los em favor do agravante/excipiente, que obteve êxito integral na via da exceção de
pré
-executividade, com a consequente desconstituição do título executivo e extinção da execução fiscal.

É certo que, como regra, a verba honorária deve observar os critérios percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, incidindo sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A fixação por apreciação equitativa não se mostra juridicamente admissível na espécie. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1.076 dos recursos repetitivos
, firmou orientação vinculante no sentido de que
a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo
, sendo vedada sua utilização quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, hipótese em que
devem ser observados, obrigatoriamente, os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC
.

No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo excipiente corresponde ao valor da execução fiscal na data do ajuizamento, no montante de
R$ 8.910.899,74
, o que o situa na faixa prevista no
art. 85, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil
(entre 2.000 e 20.000
salários mínimos
).

Em observância ao entendimento vinculante firmado no
Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
, que afasta a fixação por equidade quando elevado o proveito econômico, os honorários devem ser arbitrados segundo os percentuais legais.

Considerando as circunstâncias do caso, o grau de zelo profissional e a natureza da controvérsia,
fixo os honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 5% (cinco por cento)
sobre o proveito econômico obtido, o que perfaz o montante de
R$ 445.544,99 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada e, desde logo,
JULGAR PROCEDENTE a exceção de
pré
-executividade
, reconhecendo a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental nº 825747/2010 e a nulidade da CDA nº 20192763252 por ausência de indicação do valor originário do débito, determinando, por conseguinte, a extinção da Execução Fiscal nº 0003367-36.2019.8.11.0082, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Condeno
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do agravante,
fixados em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido
, correspondente ao valo
r

da execução fiscal na data do ajuizamento,
totalizando R$ 445.544,99
, nos termos do art. 85, §3º, inciso III, do CPC, em consonância com o Tema 1.076 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026